Tribunal: STF
Processo: HC 212211
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



2. Hipótese de paciente jovem, com 25 anos de idade, primária e de bons antecedentes, condenada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão pelo tráfico exclusivo de pequena quantidade de maconha (250 g). Possibilidade da fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade, na forma do art. 44 do Código Penal. Resposta estatal adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP). 



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto e determinar a substituição da pena.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 722.675, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 195 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para reduzir a pena de multa imposta para 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. Sentença”.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.675, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que a paciente é primária e possui dois filhos menores que dependem de seus cuidados. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades do caso autorizam a concessão da ordem de ofício.



10. Em consulta à pagina oficial do TJ/SP na internet, verifico que a 2ª Câmara Criminal daquela Corte, atendendo à determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal para adequar o regime inicial imposto à paciente ao entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do HC 596.603, analisou novamente a apelação da defesa. Nesse contexto, a 2ª Câmara Criminal do TJ/SP deu parcial provimento à apelo a fim de fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, o acórdão anterior.



11. Ocorre que as particularidades da causa autorizam a imposição do regime inicial aberto. A hipótese é de paciente jovem, com 25 anos de idade, primária e de bons antecedentes, condenada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão pelo tráfico exclusivo de quantidade pouco relevante de maconha (250 g), o que autoriza a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Dou especial relevância ao fato de que a paciente foi condenada pelo tráfico exclusivo de maconha, droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 



12. Ademais, lembro que o Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. De modo que, preenchidos os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal, não há razão para impedir que a acionante faça jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juiz de primeiro grau.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto e determinar ao juízo da execução que efetue a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal. 



     Publique-se.



     Comunique-se, com urgência.



     Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator